Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TERRACAP. CODHAB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLÍTICA HABITACIONAL DO DF. DOCUMENTOS APRESENTADOS. EXAURIMENTO DO PROCEDIMENTO.
1. Diante do exaurimento da finalidade do procedimento de produção antecipada de provas com a apresentação do processo administrativo relacionado a imóvel distribuído pela política habitacional, mostra-se correta a r. sentença que homologou os documentos e julgou extinto o processo com base no Art. 487, inciso I, do CPC.
2. A emissão de escritura pública de doação, com fins de regularização da titularidade do imóvel e inserção do bem em ação de inventário, é questão que deve ser tratada em ação de obrigação de fazer, não sendo objeto da presente produção antecipada de provas.
3. Negou-se provimento ao apelo.